Tribunal: TJSP
Processo: 2070573-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Pretensão da ora agravante de prorrogação de prazo para cumprimento de obrigações tributárias relativas a ICMS enquanto perdurar a calamidade pública decorrente do "Coronavírus". Superveniência de prolação de sentença. Perda de objeto. Recurso prejudicado, portanto.